Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724991-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: ÁLVARO ANTÔNIO FERNANDO GOELZER, EDSON TEODORO DA SILVA, ELAINE CLÁUDIA STARLING VIEIRA MAIRESSE, IRANY ALVES ROCHA, JANDUI SEVERO DE BARROS CORREIA, NILTON NUNES, REGINALDO LEITE DA SILVA, RENATO MORAES BILLIG, ESPÓLIO DE JOSÉ TUPINAMBÁ BELISÁRIO DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria é exclusivamente de direito. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, argumentando que a fundamentação lançada no apelo permite a exata compreensão da controvérsia. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018